Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735939-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EVELINE PONTES FALCÃO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, por atuação exclusiva e voluntária, ao ser induzida a erro por terceiros falsários, efetuou download de aplicativos fraudulentos em seu celular que permitiram o acesso remoto ao aparelho, oportunidade em que foram transferidos valores para a conta do estelionatário, sem qualquer participação da instituição bancária ou de seus prepostos. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recursos conhecidos. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não deixar de aplicar a inversão do ônus da prova. Aduz que que a natureza da relação de consumo somada à revelia da instituição financeira no presente caso, impõe a presunção de veracidade a respeito das alegações formuladas pela autora. Defende a responsabilidade objetiva da recorrida pelos danos gerados pelo fortuito interno. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF sob o no 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigos 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o conjunto probatório demonstra que a parte autora, por atuação exclusiva e voluntária, ao ser induzida a erro por terceiros falsários, efetuou download de aplicativos fraudulentos em seu celular que permitiram o acesso remoto ao aparelho, oportunidade em que foram transferidos valores para a conta do estelionatário, sem qualquer participação da instituição bancária ou de seus prepostos” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). A respeito do tema: “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira ora agravada, assentando que a fraude fora praticada exclusivamente por culpa de terceiro. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.330.041/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003